Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO PAN S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado e condenou cada recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais. Alega o BANCO PAN S.A. que houve regularidade na contratação, o que se evidencia pelo documento de identidade e extratos bancários apresentados. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da ocorrência de fraude e a restituição do valor depositado em favor da consumidora. Por fim, impugna a condenação por danos morais, já que a consumidora teria se beneficiado do contrato. Por outro lado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. indica que o prejuízo não foi causado intencionalmente, configurando erro aceitável, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença em relação aos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28100710 e 28100715), custas e preparo recolhidos (ID 28100711, 28100712, 28100716 e 28100717). Contrarrazões apresentadas (ID 28100726).
3. As contrarrazões são peças de contraposição ao que é alegado e requerido no recurso, sendo meio impróprio para requerer a gratuidade de justiça. Não conheço, portanto, do pedido.
4. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
5. No presente caso, os recorrentes não se desincumbiram do ônus processual de comprovar a inexistência do defeito, uma vez que não apresentaram contrato assinado pela consumidora. A mera apresentação de documentos unilateralmente reproduzidos, tais como extratos bancários, não demonstra a ciência da recorrida e sua efetiva vontade de celebrar o negócio jurídico. Ademais, em se tratando de responsabilidade objetiva, o reconhecimento de erro pela instituição financeira é irrelevante. Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado.
5. Por outro lado, verifico que as providências administrativas tomadas pelos recorridos foram suficientes para evitar a violação a direitos de personalidade da consumidora, já que promoveram meios para devolução imediata da quantia depositada na conta da recorrida (ID 28100122 e 28100126) e não efetuaram descontos no benefício previdenciário desta, conforme noticiado na inicial.
6. O mero depósito de quantia correspondente a empréstimo consignado não contratado, sem a retenção de parcelas, inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou outros fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade, não é apto a gerar indenização por danos morais. Neste sentido, cito o precedente: Acórdão 1380811, 07060663320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela recorrida não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Não se constata, ainda, descaso das instituições financeiras, que tomaram providências tempestivas para a minimização dos prejuízos. Sentença reformada para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida nos demais termos.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.